Tribunal: TJMT
Processo: 1016038-10.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016038-10.2025.8.11.0003.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ROZIMAR KONANZ BECKER
RECORRIDO: RONOLFO DOS SANTOS FERREIRA LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/04 a 09/04/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar a ré ao pagamento de R$ 23.450,00, decorrente de empréstimos destinados à reforma de imóvel, comprovados por transferências bancárias, conversas de WhatsApp e planilha de cálculo, tendo sido indeferida a produção de prova oral requerida pela parte ré e realizado o julgamento antecipado da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é necessária a reabertura da instrução processual para adequada apuração dos fatos controvertidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado, embora destinatário da prova, deve oportunizar a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos, indeferindo apenas aquelas manifestamente inúteis ou protelatórias.
A controvérsia envolve relação jurídica fundada em alegado contrato verbal e dinâmica fática que demanda dilação probatória, especialmente por meio de prova oral.
O indeferimento imotivado da prova testemunhal requerida pela parte ré compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.
Os elementos documentais apresentados, embora relevantes, não afastam a necessidade de complementação probatória para formação do convencimento judicial.
A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem mostram-se necessários para reabertura da fase instrutória e produção das provas pertinentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento imotivado de prova testemunhal essencial à solução da controvérsia. 2. Em demandas fundadas em relação jurídica de natureza verbal, a prova oral constitui meio relevante para a formação do convencimento do julgador. 3. A constatação de cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355 e 373; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07/08/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15/05/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1039358-29.2024.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016038-10.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONOLFO DOS SANTOS FERREIRA LIMA - CPF: 025.603.411-74 (RECORRENTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ROZIMAR KONANZ BECKER - CPF: 384.824.871-91 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026